Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. CONTADORIA JUDICIAL. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. Equívoco nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, quando se tratar de mero erro material, não enseja fixação de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.